Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704847-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ARBITRAMENTO. TEMA 1076/STJ. LITÍGIO ENVOLVENDO FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO §8o DO CPC. CABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC). 2. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021. 4. Em sede de rejulgamento, mantém-se o entendimento firmado quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil. No especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, por ter arbitrado a verba advocatícia com base no princípio da equidade, quando deveria tê-la fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, reiterando o argumento lançado no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o apelo (ID 28055329 e ID 46229398) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que tange ao extraordinário, por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Por fim, atente-se à Secretaria quanto a remessa do agravo no especial (ID 30237517) à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019